Tribunal: TJBA
Processo: 8041381-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041381-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO SERGIO ANDRADE DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

AGRAVADO: JULIANA AGUIAR DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A IMISSÃO DAS CREDORAS EM IMÓVEL QUE NÃO MAIS PERTENCE AO EXECUTADO. CONTRAPOSIÇÃO A ORDEM DO TRIBUNAL EM RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO RELACIONADOS AO MESMO BEM. RECURSO PROVIDO.

1. Este Tribunal
já teve a oportunidade de manifestar-se sobre a manutenção do agravante na posse do imóvel em questão no julgamento do agravo de instrumento de nº 8017643-87.2018.8.05.0000, que foi interposto contra a decisão interlocutória proferida nos embargos de terceiro que havia indeferido a tutela provisória postulada pelo terceiro embargante,
que é o ora agravante. Naquela oportunidade constatou-se que a

promessa de compra e venda do imóvel foi celebrada entre o agravante e o executado em 27/04/2009, antes da averbação da determinação indisponibilidade do bem imóvel na sua matrícula. Em razão disso assegurou-se a manutenção do terceiro embargante na posse do imóvel, não obstante tenha havido determinação de manutenção da indisponibilidade a título também cautelar.

2. A
ordem de imissão
das alimentandas
na posse
do
imóvel em questão, concedida pelo juízo da execução de alimentos
e
levada a conhecimento do agravante em agosto de 2023, interfere na regular fruição daquele que o adquiriu aparentemente de boa-fé, o que inclusive foi not
iciado
nos autos da ação e embargos de terceiro, tendo em vista que os então locatários do
imóvel
decidiram devolv
ê-lo
em razão do temor decorrente da ordem de imissão.

3.
À luz do que já foi decidido pelo Tribunal no AI nº
8017643-87.2018.8.05.0000,
portanto, não há razões que amparem a postura do juiz da execução de entregar a posse do imóvel às agravadas,
como reconheceu a própria Procuradoria de Justiça.

4. Recurso provido para assegurar a
o agravante
a posse
do bem nos exatos termos do que se decidiu no AI nº
8017643-87.2018.8.05.0000
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041381-31.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO SERGIO ANDRADE DE SOUSA
e como apelada
JULIANA AGUIAR DA SILVA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.